Tribunal: STF
Processo: RE 1545107
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário. Contratação temporária. Legalidade reconhecida nos Acórdãos Recorridos. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Reexame de normas infraconstitucionais locais e de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência dos enunciados nº 279, nº 280 e nº 284 da Súmula do STF. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário contra acórdão da Segunda Turma Recursal Fazendária do Conselho Recursal dos Juizados Cíveis e Criminais do Estado do Rio de Janeiro pelo qual se confirmou sentença em que foram acolhidos parcialmente os pedidos iniciais, reconhecendo-se o direito do ora recorrente apenas às verbas referentes ao exercício de cargo em comissão.



    2. O recorrente alega inobservância à tese firmada no Tema RG nº 551 ao argumento de que na Lei municipal nº 2.287, de 2019, está previsto o pagamento de décimo terceiro e férias aos trabalhadores temporários, requerendo o recebimento das verbas rescisórias referentes ao período de contrato temporário.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em analisar a admissibilidade do recurso extraordinário. 



    III. Razões de decidir



    4. O recurso extraordinário é inadmissível por deficiência de fundamentação, em razão da ausência de indicação de dispositivos constitucionais violados, incidindo o verbete nº 284 da Súmula do STF.



    5. Mesmo que superado esse óbice, o recurso seria inadmissível, pois sua análise demandaria reexame de fatos e provas, bem como de legislação infraconstitucional local, o que é vedado ante o óbice previsto nos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



    Tese de julgamento: "1. A ausência de indicação expressa dos dispositivos constitucionais violados no recurso extraordinário acarreta sua inadmissibilidade, nos termos do verbete nº 284 da Súmula do STF. 2. O reexame de matéria fática-probatória e de direito local é inviável em recurso extraordinário, consoante os enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF."



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 21, § 1º, do RISTF; art. 55 da Lei nº 9.099, de 1995.



    Jurisprudência relevante citada: enunciados nº 284, nº 279 e nº 280 da Súmula do STF; ARE nº 1.354.086-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 14/12/2021; ARE nº 1.364.858-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 16/05/2022; ARE nº 1.218.799-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 13/09/2019.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão da Segunda Turma Recursal Fazendária do Conselho Recursal dos Juizados Cíveis e Criminais do Estado do Rio de Janeiro (e-doc. 12), mediante o qual foi confirmada, pelos próprios fundamentos, a sentença em que o Juízo acolheu, em parte, os pedidos formulados na exordial, por reconhecer como devidas apenas as verbas referentes ao exercício do cargo em comissão, porquanto reputou não haver nulidade na contratação temporária (e-doc. 7).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).



    3. Nas razões do presente recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta inobservância à tese firmada no julgamento do Tema RG nº 551, alegando que a hipótese dos autos se enquadra em uma das exceções estabelecidas, porquanto na Lei municipal nº 2.287, de 2019, está previsto o pagamento de décimo terceiro e férias aos trabalhadores temporários. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecido o direito ao recebimento das verbas rescisórias referentes ao período de contrato temporário (e-doc. 16).



    4. Não foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 19, p. 33).



    5. O Terceiro Vice-Presidente determinou a devolução dos autos ao Colegiado de origem, para adequação aos Temas RG nº 551 e nº 916 (e-doc. 20), não tendo havido retratação (e-doc. 22). Colho do referido julgado o seguinte trecho:



    “Com a devida vênia, não há retratação possível. 



    Em primeiro, ao contrário de regras ordinárias de processo, há, na Lei nº 9099/95, critérios orientadores/princípios expostos no artigo 2º. Dentre esses, os princípios da oralidade e o da simplicidade. 



    Dito isso, a matéria foi discutida nas Sessões de Julgamento, tanto no dia 08/04/2024, quanto em 13/05/2024. Em ambos os julgados foram reafirmados os fundamentos da sentença nos termos do artigo 46 da Lei nº 9099/95. 



    Especificamente, a sentença assim dispôs - e os Acórdãos, em consequência: 



    ‘Não merece guarida a tese de desvirtuação do contrato temporário, uma vez que válido por 12 meses e prorrogável por igual período, sendo certo que o autor ingressou no serviço temporário em setembro/2018 e, dada a prorrogação permitida, poderia se encerrar em setembro/2020. Assim, se o autor laborou por contrato temporário de trabalho até dezembro/2020, a exasperação se deu apenas pelos meses de outubro a dezembro/2020, o que, dado o curto período, não demonstra desvirtuação do contrato temporário de trabalho’. 



    Portanto, os julgados empreendidos neste processo não verificaram o desvirtuamento da contratação temporária. 



    Com essa premissa, não há contrariedade às TESES fixadas pelo STF." (e-doc. 22, p. 3; grifos no original).



    É o relatório.



    Decido.



    6. De início, observo, da leitura das razões do extraordinário, que não foi indicada expressamente a violação a qualquer dispositivo constitucional. Limitou-se a parte recorrente a suscitar a inobservância ao que decidido no Tema RG nº 551 (e-doc. 18).



    7. Caracterizada a deficiência na respectiva fundamentação, inadmissível o apelo, nos termos do enunciado nº 284 da Súmula do STF. 



    8. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recorrente não indicou, no recurso extraordinário, os dispositivos constitucionais pretensamente contrariados pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284/STF. 



    2. Agravo interno DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.354.086-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 14/12/2021, p. 10/02/2022; grifos acrescidos).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. VERBETE N. 284 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário, quando ausente a indicação do dispositivo constitucional supostamente violado pelo acórdão recorrido. Incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo. 



    2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.364.858-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 02/06/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de indicação, no apelo extremo, dos dispositivos constitucionais violados. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação – a não indicação dos dispositivos constitucionais violados – não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, §4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.218.799-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 13/09/2019, p. 09/10/2019; grifos acrescidos).



    9. Ainda que fosse possível superar esse óbice, melhor sorte não teria o recorrente, pois, para eventualmente se aferir qualquer divergência com relação à legalidade da contratação temporária e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a legislação infraconstitucional local de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.“



    E. 280: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, à luz do art. 55 da Lei nº 9.099, de 1995, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator